Tribunal: TJDFT
Processo: 0752531-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE CRÉDITO CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CNJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à inaplicabilidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, por supostamente ensejar bis in idem e anatocismo ao prever a incidência da taxa SELIC sobre o crédito consolidado. Requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos, o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma mencionada e o prequestionamento da matéria para fins recursais excepcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão ao não reconhecer a ocorrência de anatocismo na incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e se seria necessária a suspensão do processo em razão do julgamento pendente da ADI 7.435/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. A alegada omissão é inexistente, pois o acórdão embargado expressamente analisou e afastou a tese de anatocismo e de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019, considerando legítima a aplicação da SELIC sobre o crédito consolidado.
6. Com relação à alegação de inconstitucionalidade do art. 22, parágrafo único, da Resolução n. 303/2019, cumpre ressaltar que, não obstante qualquer Juiz possa, no âmbito do controle difuso, em qualquer grau de jurisdição, analisar a constitucionalidade de uma Lei, as resoluções do CNJ são editadas para estabelecer regras a serem seguidas pelos membros da Magistratura, não se mostrando adequado que um magistrado ou Tribunal, destinatários deste regramento, pudesse afastar a sua aplicação em controle difuso de constitucionalidade, mas somente o STF, por meio da via adequada.
7. O ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade n. 7.435/RS não resulta em suspensão do presente processo, uma vez que, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual do STF, se verificou que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria.

8. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
9. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o; Resolução CNJ n. 448/2022; Decreto n. 22.626/1933, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. *